Tribunal: TJDFT
Processo: 0743089-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. DIFERENÇAS DE ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDAS. INOCORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AOS VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar, à parte autora, a quantia de R$ 9.699,24 (nove mil, seiscentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos), referente ao abono de permanência compreendido entre os dias 05/07/2016 e 15/05/2017, com a devida exclusão dos valores pagos administrativamente.
2. Em síntese, o Distrito Federal, em suas razões recursais, sustenta que a parte autora preencheu os requisitos de aposentadoria desde 05/07/2016 e se aposentou em 15/07/2017. Afirma ter ocorrido o pagamento, administrativamente, do abono de permanência durante todo o período devido, de 05/07/2016 a 15/07/2017. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Nas contrarrazões, a parte autora requer a manutenção do posicionamento firmado na sentença.
4. Na situação em tela, verifica-se o reconhecimento administrativo do dever de pagamento de abono permanência durante todo o período vindicado (ID 23752993), havendo controvérsia apenas no tocante aos valores devidos.
5. As fichas financeiras apresentadas aos autos demonstram o desconto no contracheque da autora de valores a título de seguridade social (fl. 23), os quais são compatíveis com aquelas quantias contidas na planilha de cálculo apresentada pela demandante (ID 23752984) e com o despacho da administração pública de ID 23752993 - Pág. 18.
6. Ressalta-se que a parte autora logrou comprovar que os valores recebidos administrativamente não correspondem ao total devido a título de abono de permanência.
7. Com efeito, escorreita a condenação do réu ao pagamento das diferenças de valores devidos a título de abono de permanência.
8. Destarte, não merece reforma a sentença vergastada.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), esses fixados em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.